Tribunal: TJDFT
Processo: 0720566-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

2. No presente caso, houve enfrentamento de todas as matérias devolvidas no recurso de agravo de instrumento, ausente omissão a ser sanada. Pretende, a embargante, o revolvimento da matéria relacionada ao mérito do julgado, o que não se coaduna com a via processual eleita.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.